Tribunal: TJMT
Processo: 1003852-57.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003852-57.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Competência dos Juizados Especiais, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARTA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 004.661.341-26 (RECORRIDO), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO
–

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA

–
INTERRUPÇÃO
NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NO RESTABELECIMENTO
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
–
DEVER DE INDENIZAR
–
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
– SENTENÇA MANTIDA
–

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 150192773, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, confirmado a liminar concedida no id. 150192751, e condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, corrigido pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A inexistência de prática de ato ilícito pela concessionária;

2)

A inexistência de danos morais;

3)

A redução do
quantum
indenizatório - Violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, preliminarmente, suscita a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos lançados
nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta na petição inicial,
a autora é titular da unidade consumidora
no 6/2676280-7,
e alega que
no dia 16/02/2022
, ao chegar a noite em sua residência observou que estava sem energia elétrica.

Aduz que, no
dia 17/02/2022
, a energia elétrica ainda não havia retornado, quando observou que seus vizinhos estavam com fornecimento normal de energia, razão pela qual deslocou até a concessionária reclamada para ter esclarecimentos do ocorrido, sendo-lhe informada que a religação da energia na sua unidade consumidora ocorreria em 24 (vinte e quatro) horas, o que não ocorreu.

Assevera que entrou em contato por meio de telefone com a reclamada, registrando o
protocolo no 52917392
, no qual foi informada que em inspeção no dia 16/02/2022 foi constatada irregularidade no medidor da autora e então desligaram a sua unidade consumidora, sendo que para efetuar a religação, a reclamante teria que contratar um eletricista para colocar condutores de ramal de entrada para execução de pindador, e, somente após tal procedimento, deveria ligar e pedir a religação da energia à concessionária.

Afirma que o medidor é instalado unicamente pela reclamada, não devendo ser culpada por um erro exclusivamente desta, eis que, de forma arbitrária, sem a sua presença, unilateralmente, realizou o corte de energia elétrica da residência, e uma análise do medidor, destacando ainda, que em nenhum momento foi intimada a acompanhar a análise, notificada para regularizar a situação e sobre o corte do fornecimento de energia elétrica.

Em decisão proferida no id. 150192751,
no dia 03/03/2022
,
deferiu-se parcialmente a liminar pleiteada, para que a parte reclamada restabelecesse o fornecimento de energia elétrica na UC 6/2676280-7, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
, e se abstivesse de interromper o fornecimento de energia, tão somente quanto ao fato discutido nos autos, até o final da presente demanda.

Ou seja, do dia 16/02/2022 ao dia 03/03/2022, isto é, 15 (quinze) dias, a reclamante permaneceu sem energia elétrica.

A demandada, em sede de contestação, argumenta que a interrupção de energia ocorreu em razão da parte autora não ter cumprido com sua obrigação contratual de efetuar o pagamento das faturas até o respectivo vencimento, bem como por irregularidade presente em seu aparelho de medição.

Pois bem, o ponto que define o desate desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Como fornecedora de serviços, há que se impor à parte ré o ônus de demonstrar a regularidade no fornecimento de energia elétrica nas datas informadas na exordial.
Contudo, tal prova não foi produzida, isso porque a documentação que acompanha a contestação da ré é unilateral e não se presta para comprovar suas alegações
.

Logo, tenho que a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

Assim,
a responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva
, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, entendo que
os danos
morais restaram caracterizados,
eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
decorrentes da interrupção no fornecimento de energia elétrica e demora no seu restabelecimento, situação que perdurou por 15 (quinze) dias
.

Ademais, esta Turma Recursal já manifestou seu entendimento em julgamentos recentes relativo à matéria posta
sub judice
, exarando a seguinte decisão:

RECURSO CIVIL INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - REJEIÇÃO - MÉRITO - CONSUMIDOR -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - DEMORA NA RELIGAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - DANO MORAL - OCORRÊNCIA
- VALOR INDENIZATÓRIO - CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A concessionária de energia elétrica responde pelos prejuízos morais causados ao consumidor, decorrentes da falha na prestação de serviços, causada pela demora na religação de rede de energia elétrica, em conformidade com os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor
.
(TJMT – Recurso Inominado no 0027807-82.2018.811.0001, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Julgado em 20/09/2018) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença,
deve ser mantida
, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022